Tribunal: TJPA
Processo: 0805112-52.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805112-52.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCOS BRUNO DA SILVA, MARCOS BRUNO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS DA RMB

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS
CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA INDEFERIDO NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
NO
DECISUM
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Não prospera a pretensão defensiva de que seja aplicada a fração prevista no artigo 112, inciso V, da LEP, para fins de progressão de regime;

2. Em que pese não se esteja diante de apenado reincidente específico em delitos hediondos ou equiparados (já que ostenta duas condenações por delitos “comuns” e outra por delito equiparado a hediondo), incontestável a sua condição de reincidente, circunstância de caráter pessoal que acompanha o réu ao longo da execução de sua pena total, não sendo possível desconsiderá-la, tratando-o como se primário fosse, em virtude da lacuna legislativa decorrente das alterações na LEP operadas pelo denominado Pacote Anticrime;

3. Há de ser mantido o entendimento de que ao apenado que ostente a condição de reincidente, por delitos de quaisquer espécies, deve ser conferido tratamento diverso daquele despendido ao primário, sendo-lhe, dessa forma, exigido o cumprimento da fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) da pena para fins de progressão de regime, nos termos do inciso VII, do artigo 112, da LEP;

4. Ordem denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre defensor público Dr. Fernando Albuquerque de Oliveira, em favor do nacional Marcos Bruno da Silva, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“(...) O Paciente é condenado ao cumprimento de PPL ́s que somadas montam 20 (vinte) anos 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, por infringência aos regramentos insertos no artigo 157, §2º da Lei Penal e artigo 33, cabeça, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). Conforme se infere do cálculo de liquidação das penas (doc. sequenciado), procedido pelo juízo de piso a anotação de reincidência em desfavor do Paciente, valendo-se da regra inserta no artigo 2º, §2º da Lei de Crimes Hediondos, no que concerne a condenação por infração ao estatuído no artigo 33 da Lei de Drogas. Entrementes, a regra em que se fundou a autoridade coatora para tal proceder – artigo 2º, §2º, Lei nº 8.072/90 - que determinava que aos condenados por crime hediondo, reincidentes (independentemente da natureza da reincidência, se comum ou específica em crimes hediondos ou equiparados), fixava, para fins de progressão de regime prisional, o cumprimento do lapso temporal de 3/5 da pena, restou expressamente revogado com o advento da Lei nº 13.964/2019. Assim, tendo a Lei Nacional 13.964/2019 alterado a redação do artigo 112 da LEP, impondo a reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados, a fim de que incida a fração de 3/5 (60%) para progressão de regime, postulou-se em favor do Paciente, evidenciada a
novatio legis in mellius
, fossem refeitos os cálculos, consignando a fração de 2/5 (artigo 112, V, LEP – 40%). Contudo, sem surpresa nenhuma à Imperante, houve-se a d. Autoridade Coatora, ao argumento (que nominou teleológico) de que a referida legislação trouxe diversas e significativas mudanças, com claro objetivo de aumentar o combate à corrupção e a prática de crimes considerados graves e gravíssimos, a exemplo dos crimes hediondos (...) não houve por parte do mesmo (legislador), qualquer intenção de mitigar ou mesmo minorar as condições para progressão do regime prisional, ao estabelecer os incisos do artigo 112 da LEP (sic). Arremata sua teleológica interpretação, pretendendo igualmente – e sem competência para tanto - legislar,
verbis INDEFIRO o pleito da defesa, bem como fixo o entendimento de que a reincidência prevista pelo inciso VII do artigo 112 da LEP, alterado pela Lei
nº 13.964/2019, incide tanto em relação a reincidência em crime comum quanto à específica em crime hediondo.
A fundamentação vertida pela d. Autoridade Coatora,
venia concessa
, não merece prosperar. Com o advento da Lei 13.964/2019, a execução das penas impostas em relação à prática de crimes hediondos (ou equiparados), são aplicáveis, de acordo com a nova redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris:

“Por tudo que se mostrou, pontuado está que pelo d. Coator inobservadas a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, como igualmente inobservadas as decisões das Cortes Estaduais quanto a aplicação do novo diploma legal, invadindo esfera de competência e vontade legislativa, negando vigência a direito do Paciente, pelo que, demonstrada a ilegalidade da decisão de piso ao não proceder a retificação do cálculo da pena, requer em medida liminar seja concedida a Ordem para.

1) anulando a decisão de piso, reconhecer a ocorrência da
novatio legis in mellius
, a fim de refazer (art. 5º, XL, CRFB) o
c
álculo de liquidação das penas, observando-se o quanto estatuído no inciso V do artigo 112
,

LEP
,
vez que, não reincidente o Paciente em crime hediondo ou equiparado;

2) modo outro entendendo, ainda em medida liminar e, anulada a decisão espancada, seja determinado ao Coator a providência retro mencionada;

3) no mérito, em sessão para qual requer intimação a fim de proceder a sustentação oral de suas razões, requer a Impetrante em favor do Paciente, seja cassada a decisão invectivada, reconhecendo, nos moldes do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Estaduais outros que, ausente reiteração criminosa específica em crime hediondo, deve prevalecer o inciso V do artigo 112, LEP.” <sic>

Junta documentos (Id. 3128681 a 318684).

Na ID 3138878 consta decisão monocrática por mim proferida pelo não conhecimento do
habeas corpus
, haja vista que a matéria posta em discussão desafia recurso próprio (agravo em execução, art. 197, da Lei de Execuções Penais). Houve a
interposição de Agravo Regimental, ID 3151988, que foi improvido, ID 3193407.

Em decisão proferida no Recurso Ordinário a e. Ministra Laurita Vaz determinou que este e. Tribunal reapreciasse o
writ
e o julgasse como de direito o mérito.

As informações foram dispensadas e o Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (ID 3663559)

É o relatório

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se
os autos, verifica-se que a pretensão do paciente é de que esta e. Corte refaça o cálculo de liquidação das penas, observando-se o estatuído no inciso V do artigo 112, LEP, que restou indeferido pelo juízo coator na Id. 3128681.

Entretanto, adianto que a pretensão não merece ser acolhida e meu voto é no sentido de denegar a ordem impetrada, conforme os termos a seguir expostos.

Extrai-se dos autos que o paciente cumpre a pena total de
20 (vinte) anos 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos do artigo 157, §2º
I e II, do CP (Processo nº 0006434-72.2013.8.14.0005, 0113074-15.2015.8.14.0075)
e artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
(Processo nº 0013071-67.2017.8.14.0015).

No curso da execução penal, a defesa pleiteou a retificação na Guia de Execução Penal do réu, a fim de que fosse exigido o cumprimento de 2/5 (dois quintos) ou 40% da pena relativa ao crime de tráfico de drogas para a progressão de regime, utilizando-se, para tanto, do argumento de que o apenado não é reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados, o que permite a aplicação da regra prevista no artigo 112, inciso V, da LEP, diante da alteração legislativa operada pelo denominado Pacote Anticrime.

O magistrado
a quo
indeferiu o pedido, mantendo a exigência do cumprimento de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) da pena relativa ao crime de tráfico de drogas, tal como constante na LEP, sendo este o motivo da presente irresignação defensiva.

Neste contexto, necessário esclarecer que o apenado cumpre pena em razão de condenações prolatadas em três ações penais distintas, a primeira delas pelo delito de roubo majorado cometido em 2013 (não hediondo, já que a lei que o incluiu como crime hediondo data do ano de 2019), a segunda pelo delito do art. 12,
caput
, Lei 10826/03 (não hediondo) e, mais recentemente, 2017, de tráfico de drogas previsto na forma do
caput
do artigo 33, da Lei de Drogas (equiparado a hediondo), sendo, neste último processo, reconhecida a sua reincidência.

Incontestável, portanto, a presença de apenado reincidente e não primário.

Dito isto, pontuo que, de fato, a Lei nº 13.964/19, denominada como “Pacote Anticrime”, trouxe alterações substanciais relativas à execução penal, determinando novas frações de cumprimento de pena a serem observadas para progressão de regime, por exemplo (e, com isso, revogando as disposições respectivas previstas na Lei dos Crimes Hediondos).

Inquestionável, da mesma forma, que o legislador, ao elaborar a redação dos incisos previstos no artigo 112, da LEP, aparentemente deixou de explicitar o cálculo a ser adotado quando se estiver diante de apenado reincidente
não
específico em crimes hediondos ou equiparados.

Ocorre, que, a existência de dita ‘lacuna’ não permite que se lance mão de uma interpretação literal que vá de encontro a todo o sistema progressivo de pena adotado até então e como a própria intenção do legislador a quando da elaboração do Pacote Anticrime, tratando, de forma idêntica, os apenados que não ostentam outras condenações em seu desfavor (primários) e aqueles, como no presente caso, que já tenham sido condenados em três ações penais, portanto reincidentes.

Há de ser mantido o entendimento de que ao apenado que ostente a condição de reincidente, por delito de qualquer espécie, seja deferido tratamento diverso daquele despendido ao primário, sendo-lhe, dessa forma, exigido o cumprimento da fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) da pena para fins de progressão de regime.

O entendimento eleito, aliás, vai no mesmo sentido daquele adotado pelo Ministro Felix Fischer, em decisão monocrática prolatada no dia 16/06/2020, nos autos do HC de nº 583.751/SP,
in verbis
:

“(...)

A jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas.

Deve-se recordar que as execuções são unificadas para fins de cálculos penais. No presente caso, verifica-se que o eg. Tribunal de origem determinou fosse observada a fração própria à reincidência dos crimes hediondos em geral, de forma bem fundamentada, com a aplicação do atual art. 112, VII, da LEP, que, tal qual a redação anterior, não faz qualquer diferenciação entre a reincidência específica ou não.
Verbis
:

"Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

[...]

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado [...]" (grifei)

Ocorre que se consolidou, há muito, neste eg. Tribunal, o entendimento no sentido de que a condição de reincidência, uma vez reconhecida, se estende ao cumprimento dos demais crimes, não precisando sequer ser específica. Nestes termos:

"HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE FRAÇÕES DIFERENCIADAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo de recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa.

II - A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas.

III - No presente caso, verifica-se que o eg. Tribunal de origem determinou fosse observada a fração própria à reincidência específica, para fins de livramento condicional e progressão de regime, a todos os crimes hediondos ou equiparados.

IV - A reincidência foi efetivamente reconhecida na sentença condenatória que deu ensejo à nova execução, não havendo que se falar, nesse particular, em ofensa à coisa julgada ou em reformatio in pejus.

V - O v. acórdão combatido encontra-se em conformidade com o entendimento desta Corte Superior de Justiça sobre a matéria, não havendo que se falar, pois, em constrangimento ilegal. Habeas corpus não conhecido." (HC 468.761/RS, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe 06/11/2018, grifei)

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. REINCIDÊNCIA. ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. LAPSO TEMPORAL DE 3/5. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA OU COMUM. FRAÇÃO APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO LEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. A jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que, ante a unificação das penas, a condição de reincidente do apenado determina o cumprimento de 3/5 sobre o total. Na hipótese, possuindo o paciente quatro condenações, não há falar em aplicação do percentual de 2/5 para a progressão de regime, em relação à primeira condenação, pois, unificada as penas, conforme determina o art. 111 da LEP, a reincidência deve incidir sobre o somatório das penas e não apenas na segunda condenação. Ademais, esta Corte Superior pacificou entendimento no sentido de que a Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre a reincidência comum ou específica. Assim, havendo reincidência, ao condenado deverá ser aplicada a fração de 3/5 da pena cumprida para fins de progressão do regime. Habeas Corpus não conhecido. (HC 427.803/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 19/10/2018, grifei)

(...)”

Assim sendo, se conclui que a reincidência é entendida como circunstância de caráter pessoal, que acompanha o apenado na totalidade de suas condenações, inclusive nas regras relativas à progressão de regime e, uma vez presente, não permite que seja deferido tratamento ao apenado idêntico ao que seria adotado caso se tratasse de réu primário, concessa maxima venia.

Dessa forma, por qualquer ângulo que se aprecie a questão, tem-se que acertada a exigência do cumprimento de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) da pena para progressão de regime, nos exatos termos previstos no artigo 112, inciso VII, da LEP.

À vista do exposto, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 28/09/2020